Tribunal: TJSP
Processo: 1021759-54.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória. Sentença que julgou extintos os embargos, tendo em vista a ausência de garantia do juízo. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Garantia do juízo que em embargos à execução fiscal é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsão contida no art. 16, § 1o, da Lei n.

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória. Sentença que julgou extintos os embargos, tendo em vista a ausência de garantia do juízo. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Garantia do juízo que em embargos à execução fiscal é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsão contida no art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980. Disciplina do Código de Processo Civil (lei geral) que não se pode aplicar subsidiariamente, por incompatível, à especial disciplina da Lei de Execução Fiscal. Matéria já definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil). Inconsistência da tese de que a exigência de garantia viola o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário, já que há ações antiexacionais que não exigem a garantia do juízo. Sentença mantida. Recurso não provido.